Tribunal: TJDFT
Processo: 0743875-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BRUNO DA SILVA FREIRE ARAUJO e BARBARA ALVES VASCONCELOS (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 172711875, dos autos de origem), nos autos da ação rescisória, no 0718988-53.2023.8.07.0001, proposta em face do ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI e GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA (agravados/réus). Ao fazer a perscrutação do juízo de admissibilidade recursal, verifica-se que o mérito do presente recurso está calcado na análise da legitimidade passiva dos agravados/réus, bem como na possibilidade da juntada de determinados documentos aos autos, matérias que não constam nas hipóteses de interposição de agravo de instrumento, conforme o que preconiza o artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Diante disso, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que apresente suas razões que possam justificar a interposição do presente recurso. Publique-se. Intime-se.